Tribunal: TCU
Processo: 022.464/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 432/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, considerar a presente representação parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 37), ao representante e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.464/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.494/2019-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 022.475/2019-2 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Representante: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. (50.668.722/0001-97). 1.3. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Ceagesp, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU, que, resolvendo retomar o procedimento licitatório, adote providências com vistas à correção das seguintes irregularidades verificadas no edital do pregão eletrônico 23/2019, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados: 1.8.1.1. ausência de clareza no conceito de "área de grande fluxo de transeuntes", constante do subitem a.2.4.1 do item 5.2.3 do edital, levando a dúvidas acerca da possibilidade ou não de se admitir com válida a experiência dos licitantes na coleta seletiva urbana de resíduos, em afronta aos princípios da obtenção da competitividade e do julgamento objetivo previstos no art. 31 da Lei 13.303/2016; 1.8.1.2. exigência, insculpida na parte final do subitem f.3 do item 5.2.3 do edital, de que a licitante vencedora comprove possuir em seu quadro permanente equipe técnica multidisciplinar, porque não encontra amparo no art. 31 da Lei 13.303/2016; 1.8.1.3. exigência de que os profissionais designados para as funções de coordenador geral e consultor sênior, integrantes da "equipe técnica mínima" de que trata o item 11.5.1 do edital, detenham cursos de especialização lato sensu ou stricto sensu , porque contraria à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 461/2014-TCU-Plenário , que veda, na comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, a exigência de que o profissional de nível superior de seu quadro permanente detenha título de especialização; 1.8.1.4. exigência, nos termos do subitem f.5 do item 5.2.3 do edital, de que os licitantes firmem declaração afirmando que, sendo vencedores do certame, apresentarão, antes da celebração do contrato, licença de operação expedida por órgão ambiental competente, em razão de que os normativos arguidos pela Ceagesp como sendo disciplinadores de tal conduta, quais sejam a Lei Municipal 13.478/2002 e o Decreto Municipal 58.701/2019, não se reportam à tal licença de operação, mas à autorização para a prestação dos serviços; 1.8.1.5. desconformidade das planilhas de custo (anexo II do edital) com as convenções trabalhistas vigentes das categorias, no tocante à composição dos preços unitários, com risco de que, tendo em vista que o orçamento de referência é critério de aceitabilidade global da proposta, os licitantes que venham a cotar os salários atualizados incorram em propostas acima do valor estimado e venham a ser desclassificados da licitação, com possível infringência ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e outros correlatos, de que tratam o art. 31 da Lei 13.303/2016.